Tribunal: TJMT
Processo: 1024978-64.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024978-64.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELY FRANCISCA DE ARRUDA - CPF: 011.771.791-64 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1024978-64.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
SUELY FRANCISCA DE ARRUDA.

Recorrido: BANCO DAYCOVAL S.A
.

Data do Julgamento virtual:
10

a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL - INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual, a reclamante alega que desconhece completamente o que seja uma operação denominada RMC – Reserva de Margem para Cartão e consignação de cartão, bem como o funcionamento dessa modalidade.

2.

Contudo, ao contrário do que alega a reclamante, verifica-se através dos documentos anexados a contestação,
que a reclamante contratou o serviço denominado de “Cartão de Crédito Consignado”, conforme se vê mediante analise do contratado devidamente assinado
, descabendo falar em vício de consentimento quando da contratação.

3.

Nesse sentido:

DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1001196-02.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, publicado no DJE 22/03/2022)”.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONTRATO ASSINADO COM DESCRIÇÃO CLARA DA MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. A empresa recorrente não cometeu ilícito, vez que há prova da adesão ao cartão de crédito consignado com cláusula autorizadora de cobrança objeto da lide.
3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10173352120228110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023).

4.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025